Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-98.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009258-98.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ALVES DE FREITAS - CPF: 021.391.181-70 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES –

DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor, considerando a situação econômica da empresa condenada, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização do dano moral deve ser acrescida de juros de mora desde a citação quando se tratar de responsabilidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIS FERNANDO ALVES DE FREITAS
contra a sentença proferida na Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais e devolução de valores nº 1009258-98.2018, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, movida em desfavor
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) condenar a apelada a indenizar moralmente a apelante no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais; (ii) indeferir o pleito de dano material; (iii) condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A recorrente, em suas razões, argumenta que, diferentemente do entendimento referenciado, a análise dos documentos de ids nº 15821489, nº 15821597 e nº 16933387, tal como a manifestação sobre provas (id nº 27211976), comprova que, em 22.08.2018, houveram os primeiros pagamentos, nos valores de R$276,93 (duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) e R$137,09 (cento e trinta e sete reais e nove centavos), e o segundo pagamento, em 09/09/2018, nos valores de R$52,59 (cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), R$ 81,14 (oitenta e um reais e quatorze centavos), R$147,59 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e R$135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) unicamente para que apelada procedesse com a baixa da restrição ao crédito junto ao SPC/SERASA, visto que há longa data o consumidor já havia quitado o acordo realizado entre as partes (id nº 15821447).

Esclarece, quanto à indexação de juros moratórios a partir da decisão, vê-se que tal posicionamento vai de encontro ao que preconiza o art. 4052 da Lei federal infraconstitucional nº 10.406/2002, na medida em que o caso vertente trata-se de responsabilidade contratual, cuja indexação deve fluir a partir da citação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença atacada para majorar o
quantum
indenizatório, ao alvedrio desta Corte.

No id. 46923958 foi deferido o benefício da justiça gratuita e invertido o ônus da prova.

Em contrarrazões de id. 46923992, a empresa apelada refuta,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O pedido de dano material não merece acolhida, dado que as negativações nos valores de R$ 135,75 (vencimento 24.01.2014), R$ 147,59 (vencimento 24.12.2013) e R$ 81,14 (vencimento 24.10.2013) foram todas disponibilizadas em 24.05.2014, sendo que só houve o respectivo pagamento das faturas em 22.08.2018, ou seja, mais de 04 (quatro) anos após a disponibilização das restrições, de maneira que o pagamento era devido.

Quanto à irresignação em relação ao montante indenizatório fixado na sentença de mérito aduzindo que a quantia fixada pelo julgador seria insuficiente, requerendo sua majoração.

Não se discute aqui a responsabilidade da empresa recorrida, mas apenas o valor do prejuízo moral enfrentado pela recorrente.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico da ré, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela autora e impedir reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara,
entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável
, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para a ofensora, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa da ofendida.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Por fim, quanto o termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, este deve incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC:
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
, impondo-se a revisão da sentença, por se tratar de matéria que pode ser apreciada ex officio pelo Poder Judiciário.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO.
TRATAMENTO DE MANCHAS NA PELE. SURGIMENTO DE QUEIMADURAS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXORBITANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA 362/STJ. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral somente é possível quando o montante arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante, de modo a afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ausente tais hipótese, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Tribunal de origem, se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2.
A correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral. Inteligência da SÚmula 362/STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1020970/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. SÚMULAS 284/STF e 7/STJ.REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal em tese violados pelo aresto recorrido caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF, no tocante à questão relativa à ausência de comprovação de vínculo profissional entre o médico e o hospital. 2. Ademais, tendo o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, reconhecido a responsabilidade do médico e, em consequência, do hospital, rejeitando a alegação de ausência de vínculo entre o profissional e o nosocômio, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. É inviável o conhecimento do recurso especial no tocante ao valor da indenização, seja pela impossibilidade de apreciação de divergência jurisprudencial quanto à matéria, seja pela alegação de ofensa a artigo de lei federal que não tem força normativa suficiente para reformar o acórdão impugnado (Súmula 284/STF).
4. "Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação"
(AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019 ). 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1535008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
DANO. ERRO MÉDICO.
VALORAÇÃO DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA Nº 7/STJ. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DANO MORAL.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.”(AgInt no AREsp 1287338/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar os juros de mora desde a citação inicial.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020